Tribunal: TJDFT
Processo: 0704083-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AOS APELANTES NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENANTE. COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN/DF. OBRIGAÇÃO NÃO ATENDIDA. PROVIDÊNCIA NÃO EFETIVADA. DÉBITOS DE IPVA POSTERIORES À VENDA. RESPONSAIBLIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE E DO COMPRADOR. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL (LEI DISTRITAL 7.431/1985). TEMA REPETITIVO 1.118/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça. Benefício deferido em primeira instância. Contraprova não produzida pela apelada para demonstrar a capacidade financeira dos apelantes. Impugnação à concessão do benefício rejeitada.
2. No julgamento do Recurso Especial 1.881.788/SP, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a seguinte tese (Tema Repetitivo 1118): "Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”.
3. Há de ser reformada a sentença para reconhecer a responsabilidade tributária solidária, entre alienante e compradores, prevista no art. 1o, § 8o, III, Lei 7.431/85, porquanto inexistente a comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente pela alienante do veículo, ora apelada. Inaplicabilidade do enunciado da Súmula 585 do c. Superior Tribunal de Justiça no caso concreto.
4. Recurso conhecido e provido.